Tribunal: TJDFT
Processo: 0728030-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728030-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ESTACON ENGENHARIA SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Considerando o documento de ID 15360006, em que noticia acordo entre as partes para fins de quitação dos débitos condominiais, julgo prejudicado este agravo de instrumento pela perda superveniente de seu objeto. Retire-se da pauta de julgamento. Após as providências cabíveis, arquive-se. Brasília-DF, 31 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator